Tribunal: STF
Processo: ADI 7711
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 4º E 13 DA RESOLUÇÃO N. 611/2016 DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN E ART. 6º DA LEI N. 19.262/2026 DE GOIÁS. DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS E PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REMANUFATURA OU RECICLAGEM. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.